Tribunal: TJDFT
Processo: 0754462-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO CULPOSA. CONDENAÇÃO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INADEQUAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra acórdão de Turma Recursal que manteve condenação por receptação culposa (art. 180, §3o, CP), fixando pena de 1 mês e 5 dias de detenção em regime semiaberto. O acórdão impugnado negou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sob fundamento de reincidência.
2. O impetrante pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sob alegação de que a reincidência não é específica e que a medida seria socialmente recomendável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o réu é reincidente e possui maus antecedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos exige que a medida seja socialmente recomendável, conforme art. 44 do Código Penal.
5. A condição de reincidente, ainda que não específica, somada aos maus antecedentes, impede a substituição, pois não atende ao requisito de recomendação social.
6. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte estabelece que a reincidência e os maus antecedentes justificam a negativa da substituição, mesmo para penas inferiores a quatro anos.
7. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
"1. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se aplica ao réu reincidente e portador de maus antecedentes, ainda que a reincidência não seja específica."
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §§2o e 3o; 44, incisos I e III e §3o.
Lei no 9.099/95, art. 82, §5o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1557466/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 29/02/2016.
TJDFT, Acórdão 2074359, 0705734-52.2024.8.07.0009, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 03/12/2025, DJe 12/12/2025.
TJDFT, Acórdão 2074419, 0707013-39.2025.8.07.0009, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 03/12/2025, DJe 15/12/2025.